Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-14.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800868-14.2021.8.14.0043

APELANTE: GILVANE DE ALMEIDA ALVES

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06 e art. 180, § 3º, do CPB, NA

FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: GUARDAR.

2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTOS COESOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA ABORDAGEM QUE RESULTOU NA PRISÃO FLAGRANCIAL DO APELANTE. VALIDADE. PRECEDENTES. ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NO DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU CONDUZ À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABENDO-LHE A RESPONSABILIDADE DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

IMPROCEDENTE
. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

4.

DA PENA
-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

PREJUDICADO.
A PENA-BASE JÁ FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pe
la Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
GILVANE DE ALMEIDA ALVES,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 180, § 3°, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput,
do CPB.

Narrou a denúncia (ID 13407569), que na data de 06 de novembro de 2021, por volta das 19h20, na Alameda São Benedito II, município de Portel, o acusado GILVANE DE ALMEIDA ALVES

foi preso em flagrante por guardar 01 (um) tablete de “maconha”, pesando aproximadamente 81 gramas, além de 01 (uma) mesa de som Oneil de 8 canais, 01 (um) microfone sem fio, 01 (uma) bomba d’água, cabos Santo Ângelo p 10 Kando, 01 (uma) parafusadeira Arita, 01 (um) filtro de linha marca Oneal e 01 (uma) caixa amplificada, sendo estes produtos de crime, pertencente à vítima de furto, Rogério Sousa de Freitas.

Na data, local e horário mencionados, o denunciado foi preso em flagrante por posse de substância entorpecente, após abordagem por policiais militares que realizavam operação para recuperar produtos furtados no dia 31/10/2021, que estavam sob a guarda da vítima Rogério Freitas, os quais fazem parte dos bens da Igreja Assembléia de Deus. Informados de que os produtos furtados estavam com o denunciado, os policiais o localizaram e, após buscas, encontraram os objetos mencionados, além da droga apreendida. O denunciado foi então conduzido à delegacia para os procedimentos legais.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Perante a autoridade policial, o ora apelante negou a prática dos crimes, alegando que somente comprou os objetos, pelo valor de R$ 1.000 (mil reais), porque o nacional que conhece por “Marcelinho” os ofereceu apresentando as notas fiscais. Com relação à droga apreendida, afirmou que não lhe pertencia.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 180,
caput
, do CPB.

Em ID 13407574, recebida a denúncia em 04/03/2022;

Em ID 13407590, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/03/2022;

Em ID 13407673, Laudo toxicológico definitivo;

Na
sentença
(ID 13407695), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, §3º, do CPB, na forma do art. 69,
caput
, do CPB

Em
razões recursais
(ID 13407703), requereu a defesa a absolvição do apelante, ante a alegação de ausência de provas, invoca dessa forma o Princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas. E por fim, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 13407706), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 14160005), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Drª. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por
GILVANE DE ALMEIDA ALVES,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Portel, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS;

Requer a defesa a absolvição do apelante sob o argumento de que os depoimentos colhidos em Juízo são insuficientes para a necessária condenação, ante a insuficiência do contexto probatório.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Exibição e Apreensão do Objeto
(ID 13407378, pág. 11) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(
ID 13407673
),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “guardar”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais militares Leandro Dias Santos e Victor Santana Brasil, os quais efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Ao Juízo, o Policial Militar Victor Santana Brasil relatou, em síntese, que um cidadão de uma metalúrgica reportou à polícia o furto de uma máquina de solda, indicando o suposto acusado, um menor. Ao chegarem ao local, encontraram o menor usando drogas e, após conversar com ele e sua mãe, o menor confessou o furto na metalúrgica e mencionou ter conhecimento sobre objetos furtados de uma Igreja, indicando onde estavam.

A polícia foi ao local indicado e encontrou alguns desses objetos, além de um tablete de droga (aproximadamente 80g) dentro de uma caixa de sapato. A entrada foi autorizada, e foram encontrados materiais eletrônicos, um aparelho de música, uma parafusadeira, entre outros itens não especificados.

Em depoimento prestado perante o Juízo, o Policial Militar Leandro Dias Santos descreveu, em síntese, que participou da prisão em flagrante dos acusados, mencionando que tudo começou com uma denúncia de uso de entorpecentes por um menor conhecido como 'coxinha' em uma residência. O jovem foi levado à Delegacia, mas, por ser menor de idade, foi acordado com sua mãe a devolução de ferramentas furtadas.

Havia informações de que ele havia invadido uma casa e furtado ferramentas. O menor informou saber onde estavam objetos furtados de uma Igreja, indicando a residência de Gilvane como local. Na casa de Gilvane, encontraram uma furadeira que ele afirmou ser para trabalho, mas ao mostrar seu celular aos policiais para demonstrar que não tinha nada de errado, revelou mensagens oferecendo para venda itens do furto da Igreja. O réu disse que esses itens estavam na casa de sua mãe, onde foram encontrados em um quarto trancado com cadeado.

No mesmo quarto, uma caixa continha drogas, sendo que o depoente encontrou um pedaço de maconha em cima de uma caixa. O menor afirmou ter conhecimento de que a maioria dos itens que eram roubadas na cidade eram trocados na boca onde Gilvane mora.

Após autorização, a residência do réu foi vasculhada, incluindo o arrombamento de uma porta onde foi encontrado material apreendido. O telefone do réu foi entregue à delegacia. A droga não foi vista nas filmagens iniciais, pois os policiais estavam focados nos objetos furtados, mas posteriormente encontraram um tablete de maconha pesando cerca de 80 gramas durante a busca no local.

Saliento que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID 13407599/13407633, onde, como visto, relataram com detalhes como chegaram ao apelante, bem como o que fora apreendido em seu poder.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado na posse de 01 (um) embrulho que acondicionava erva seca prensada de coloração esverdeada, com resultado positivo para a substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA, pesando no total 72,7
g (setenta e dois gramas e setecentos miligramas),
conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CRIME DE RECEPTAÇÃO;

Em que pese as argumentações defensivas, adianto, desde logo, que
não merece prosperar
o inconformismo do apelante.

O
crime de receptação

qualificada
está previsto no
artigo 180,
§3º
do Código Penal
, e dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

...

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Na hipótese vertente, verifico que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia.

A
materialidade do crime
está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 13407378- Pág.12),
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(ID 13407378-Pág. 08) e
Auto de Entrega
(ID 13407378-Pág.22).

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou comprovada através dos depoimentos da testemunha Rogério Sousa de Freitas, ora vítima, colhidos na fase investigativa e judicial, que relatou sobre a ocorrência do furto no prédio da Assembleia de Deus, no qual foram subtraídos diversos objetos, bem como dos depoimentos das testemunhas Leandro Dias Santos e Victor Santana Brasil, Policiais Militares que participaram da abordagem que culminou na prisão do ora apelante na posse dos bens subtraídos, consoante consta nas mídias acostadas em ID 13407599/13407632 dos autos, as quais peço vênia para não transcrever.

Ademais, insta destacar que coaduno com o irretocável entendimento lançado nos autos, em sede de sentença pelo magistrado singular, o qual passa a integrar este voto, nos seguintes termos (ID 13407695):

“(...)
Outrossim, a receptação, classificado pela doutrina como crime acessório ou parasitário – em função de não ter existência autônoma, dependendo da prática de um crime anterior –, no caso dos autos, dependia da prática anterior do crime de furto, o que já restou claramente demonstrado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais militares
VICTOR SANTANA BRASIL e LEANDRO DIAS SANTOS
, e em especial pela vítima
ROGÉRIO SOUSA DE FREITAS
.

Com efeito, emerge dos autos a
inconteste
prática do delito de receptação, na medida em que
devidamente demonstrado pela acusação
que
o bem era produto de crime
e
se encontrava em posse do ora apelante
, não tendo este logrado em
comprovar a origem lícita do bem
. Nesse norte, cumpre salientar que predomina na
jurisprudência pátria
a orientação de que, em sede delito de receptação,
a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório
, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA ESPOSA DO RECORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O delito de receptação, na modalidade ocultar, tem caráter permanente; logo autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5º, XI, da CRFB. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade na busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência foi autorizado pela esposa do réu. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcedem os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal).
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07251255020208070003 DF 0725125-50.2020.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEOMEDIS LOURENCO DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU –
RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A confissão do apelante que admitiu ter pagado valor bem inferior que o comercial na compra da bicicleta e a ausência de formalidade na aquisição do bem, permitem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.
A apreensão da res furtiva em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso
. (TJ-MT 00050522220188110015 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2022) (GRIFEI).

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos Policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento. Nesse sentido, cito jurisprudência pátria proveniente do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...).
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...).
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). (
GRIFEI)

Não é outro o entendimento dessa
Eg. Corte
, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIME. (...).

1. A autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo. A condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade.

(...) (2017.03264914-38, 178.789, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 03/08/2017). (
GRIFEI)

Como bem demonstrado, os depoimentos das testemunhas de acusação ratificam a participação do apelante na prática delitiva. Dessa feita, verifico que
o conjunto probatório se afigura harmônico e coeso
, restando plenamente caracterizada a ligação do recorrente com a prática do
crime tipificado no artigo 180,
§3º
, do Código Penal
, por esta razão, mostrou-se escorreita a decisão guerreada, não havendo, por isso, que se falar em absolvição por ausência de provas ou por observância ao princípio “
in dubio pro reo
”.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O PORTE PARA USO DE DROGAS:

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo próprio, ao invocar o princípio da eventualidade.

Desde já, externo meu entendimento de que tal pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Da análise detalhada dos autos, evidencia-se que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o conjunto probatório afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o recorrente flagrado na posse de 01 (um) tablete de erva prensada, com resultado positivo para a substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA, pesando 72,7 g (setenta e dois gramas e setecentos miligramas)
, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal de desclassificação para uso de entorpecentes,
prevista no art. 28 da lei 11.343/06.

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 (POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO) – INCABÍVEL – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
O fato de o apelante ser usuário de tóxicos afigura-se irrelevante quando revelado nos autos que as drogas encontradas em seu poder se destinava à difusão ilícita no mercado. II – Recurso desprovido, com o parecer. (TJ-MS - APR: 00007316720228120049 Agua Clara, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023) (
GRIFEI
)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GRAMAS DE MACONHA COM O APELANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo prova efetiva acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta. Hipótese em que, em diligência policial, foram encontradas 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha na casa do réu;
2. "É válido o depoimento de policial como meio de prova." Inteligência da Súmula nº 75 do TJPE; 3. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 00001874920198170630, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2021) (
GRIFEI
)

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência dos crimes descritos na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Outrossim, não há que falar ainda em in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada;
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de

desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o ré restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau;

4. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.;

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque, repito,
não está minimamente comprovada a condição de que o acusado seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, tendo o apelante sido flagrado na posse de
01 (um) tablete contendo
a substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA, pesando 72, 7 (setenta e dois gramas e setecentos miligramas)
, não prevalecendo sua alegação de mero usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de

corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte do acusado e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DE MOTIVOS, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E NATUREZA E QUANTIDADE VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas; 2. Tese de usuário de drogas não configurada, tornando-se comum o acusado negar a prática do comercio de drogas alegando ser usuário;
3. Dosimetria da pena: motivos, conduta social, consequências valorados de forma inidônea, devendo ser neutralizados; 4. Natureza e quantidade da substância entorpecentes: a natureza da droga, a maconha, e sua pequena quantidade, não nos permite valorar negativa a circunstância ainda que tenha sido comprovado nos autos que os agentes se dedicavam à traficância; 5. Conforme demonstrado na fundamentação, ficou demonstrado que os recorrentes se dedicavam a associação criminosa de âmbito nacional, impedindo a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06; 6. Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007066-33.2018.8.14.0067 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024) (GRIFEI)

Improcedente, portanto, o pedido de desclassificação.

4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Quanto ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, melhor sorte não assiste ao apelante, pois, compulsando os autos, observo que, ao proceder a dosimetria da pena, o sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, tendo fixado a reprimenda em seu patamar
mínimo, senão, vejamos:

“...

3.1 DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade:
“A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, os motivos são próprios do tipo.

a.2)
antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

De acordo com certidão judicial criminal de ID de nº 77481557, vislumbra-se que o réu não possui sentença judicial condenatória transitada em julgado, razão pela qual, deixo de valorar esta circunstância judicial.

a.3) conduta social:
“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos elementos probatórios que possam desabonar sua conduta.

a.4) personalidade:
“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

Não há nos autos elementos probatórios que possam demonstrar sua índole ou temperamento.

a.5) motivos do crime:
São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Os motivos são próprios do tipo
.

a.6) circunstâncias do crime:
São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

No caso em tela, as circunstâncias são normais à espécie.

a.7) consequências do crime:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No presente caso, não há como valorá-las.

a.8) comportamento da vítima:
não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito (art. 33, caput, Lei 11.343/06)

Ao réu caberia abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa com relação ao crime do art. 33, caput, Lei 11.343/06.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

(...).

3.2 DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CPB):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade:
“A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, os motivos são próprios do tipo.

a.2)
antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

De acordo com certidão judicial criminal de ID de nº 77481557, vislumbra-se que o réu não possui sentença judicial condenatória transitada em julgado, razão pela qual, deixo de valorar esta circunstância judicial.

a.3) conduta social:
“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos elementos probatórios que possam desabonar sua conduta.

a.4) personalidade:
“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

Não há nos autos elementos probatórios que possam demonstrar sua índole ou temperamento.

a.5) motivos do crime:
São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Os motivos são próprios do tipo
.

a.6) circunstâncias do crime:
São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

No caso em tela, as circunstâncias são normais à espécie.

a.7) consequências do crime:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No presente caso, não há como valorá-las.

a.8) comportamento da vítima:
não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito (art. 33, caput, Lei 11.343/06)

Ao réu caberia abstratamente a pena de reclusão, de 01 (um) mês de detenção e multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa...”

Assim, resta prejudicado o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024